Tribunal: TJPA
Processo: 0038398-54.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038398-54.2002.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: MARILENE MOREIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 8º, I, I E III DA EC Nº 20 DE 15/11/1998 E NO ART. 162, III, “A”, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502 DE 20/12/1990. DIREITO RECONHECIDO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
~

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela autora nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA impetrado por MARILENE MOREIRA BRAGA em seu desfavor e em desfavor da Câmara Municipal de Belém.

Dos autos se extrai que a requerente registra ser servidora pública da Câmara Municipal de Belém, integrante do grupo “Nível Superior”, do quadro Não Estável, pleitando sua aposentadoria voluntária por meio do Processo Administrativo nº 062/2002, após exercer, ininterruptamente, 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, função pública municipal, e que somado ao tempo de serviço prestado junto à iniciativa privada, totaliza 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de tempo de serviço.

Prossegue relatando que, ao encaminhar o pedido de aposentadoria ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, o ente previdenciário recusou-se a realizar o pagamento, alegando que a obrigação pelo pagamento dos benefícios dos servidores não estáveis era do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo seus pagamentos suspensos desde o mês de junho de 2002.

Registra, ainda, ter ajuizado Ação Cautelar, tendo como objeto o recebimento de seus proventos, ainda pendente de julgamento final. Postula, ao final, o reconhecimento do direito adquirido para se aposentar como servidora pública municipal, uma vez que sempre teve contribuições descontadas em folha de pagamento em favor do IPAMB, fundamentado na EC 20/98. (ID 10835853 e 10835854).

O IPAMB apresentou contestação (ID 10835858), alegando que a servidora requereu sua aposentadoria integral na Ação Cautelar, que lhe foi negada por falta de amparo legal, considerando não se tratar de servidor ocupante de cargo efetivo. Prossegue, alegando a inexistência de interesse processual uma vez que em momento algum teria sido provocado no para apreciar o pedido de aposentadoria proporcional, e, portanto nunca restaram negados ou violados os seus direitos, razão pela qual requisitou a juntada dos documentos necessários para análise da aposentadoria proporcional requerida pela autora.

Réplica à contestação reafirmando os argumentos da inicial em ID 10835859.

Em parecer, o Sr. Promotor de Justiça, se manifesta pela improcedência do pedido formulado na inicial (ID 10835860).

Sobreveio a sentença em ID 1085866, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Do exposto, julgo procedente o pedido do autor para proceder a aposentadoria da autora pelo IPAMB bem como proceder o respectivo pagamento dos proventos e assim confirmo os termos da liminar de fls. 22 do processo 0031038-88.2002.8.4.0301.

Custas ex lege pelo réu.

Honorários advocatícios em favor da autora que arbitro em RS- 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

Irresignado, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID10835867) alegando, em razões recursais, que a apelada ingressou no serviço público municipal por meio de contrato individual de trabalho para prestar serviços como Técnico Nível Superior I, e que isto não a abrangeria na regra do art. 19 do ADCT, por ser servidora não estável contratada na forma da CLT em 11/05/1988, devendo ser aposentada pelo RGPS. Ao final, postula o conhecimento e o provimento do recurso de apelação e, ainda, seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas em ID 10835869.

Instado, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 12893144).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A recorrida postula o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais, com fundamento no art. 8º, I, I e III da EC nº 20 de 15/11/1998 e no art. 162, III, “a”, da Lei Municipal nº 7.502 de 20/12/1990 (Estatuto dos Servidores de Belém), após exercer 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias na função pública municipal, que somados ao serviço prestado na iniciativa privada, totalizam 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de tempo de serviço.

Entendo que não merecem prosperar os argumentos do apelante. Senão vejamos. de modo que deverá ser mantida a sentença de 1º grau.

Destaca-se, desde logo, que o IPAMB não contestou os argumentos da requerida apresentados na inicial, limitando-se a requerer fossem juntados documentos ao processo e, ainda, que não restou instado a se manifestar no Processo Administrativo.

Nesse sentido, dispõe o Art. 344 do CPC.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Portanto, uma vez que o IPAMB não apresentou contestações, consideram-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Ademais, a autora menciona em petição inicial a existência do processo de nº 0026853-61.2002.8.14.0301, no qual resta acostada a ficha funcional emitida pela Câmara Municipal de Belém comprovando que a autora de fato cumpriu pouco mais de 13 anos de serviço público municipal em função comissionada, iniciando em 11/05/1988 e finalizando em 04/04/2002.

Registre-se que à época dos fatos, a aposentadoria era regida pela Lei 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém em seu art. 162, inciso III.

Art. 162 - O funcionário será aposentado:

III - voluntariamente:

a)

aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais; (grifo nosso)

§2º - O funcionário ocupante de cargo em comissão terá direito à aposentadoria se preencher todos os requisitos deste artigo, mesmo não sendo titular de cargo efetivo, desde que tenha prestado, pelo menos, cinco anos de serviço ao Município de Belém, suas autarquias e fundações.

Além disso, em seu §2º do mesmo artigo, o referido diploma legal afirma que o direito à aposentadoria se perfectibilizará quando preenchidos todos os requisitos do artigo, ainda que o servidor não possua cargo efetivo, desde que tenha prestado 5 (cinco) anos de serviço ao Município de Belém.

Deste modo, demonstrado e comprovado que a apelada prestou serviços à administração pública por mais de 13 (treze) anos, resta adquirido seu direito à aposentadoria, na direção do que preceitua o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20 de 1998:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

Da simples leitura dos documentos juntados aos autos e aqui elencados, vê-se que de fato a autora cumpriu todos os requisitos necessários para a sua aposentadoria por tempo de serviço, e que, ao contrário do que alega o ente municipal, o pleito encontra-se devidamente amparado pela legislação vigente.

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal.

PROCESSO Nº 2014.3.018574-9. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA DE ORIGEM: BELÉM. AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM IPAMB. ADVOGADO: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GÓES PROC. AUTARQUICO. AGRAVADA: MARIA REGINA MANESCHY FARIA SAMPAIO. ADVOGADOS: LUCIANA COSTA DA FONSECA e OUTRA. RELATORA: DESEMBARGADORA ODETE DA SILVA CARVALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA (INTERLOCUTÓRIA): Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação do mandado de segurança (proc. n.º 0012523- 62.2014.814.0301), impetrado por MARIA REGINA MANESCHY FARIA SAMPAIO, ora agravada, sob os seguintes fundamentos: O agravante se insurge contra a decisão liminar que determinou a concessão de aposentadoria integral e voluntária da agravada alegando que a referida decisão é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, eis que nos termos do art. 40 da Constituição Federal, §§ 9º e 10º, é explícita a necessidade do tempo de contribuição para a concessão de uma aposentadoria, não admitindo em hipótese alguma, a contagem de tempo fictício. Aduz, ainda, que se trata de servidora pública não efetiva e,a1 nessa condição, não possui direito a aposentar-se pelo Regime próprio de previdência social do Município de Belém, tendo em vista que contratada pelo regime da CLT em 1986, quando ingressou por contrato de experiência, não detém a estabilidade necessária que lhe dê direito ao enquadramento na hipótese do art. 40 da CF. Por esses motivos, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada. Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, tendo, inicialmente, deferido o efeito suspensivo, sob o fundamento de que, por não se tratar de servidora concursada e estável no serviço público, a mesma somente faria jus ao benefício de aposentadoria perante o Regime Geral de Previdência. Às fls. 379-405, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso alegando, em síntese, que é devido o benefício previdenciário junto ao Instituto, ora agravante, porquanto a mesma sempre contribuiu para o regime próprio, havendo decisão favorável do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para caso semelhante, bem como orientação normativa do Ministério da Previdência Social, indicando não ser competência do Regime Geral a aposentadoria da agravada. Sob estes argumentos, requer a reconsideração da decisão suspensiva e, no mérito, o improvimento do recurso com a manutenção da decisão agravada. É o sucinto relatório.a2 Decido. Considerando que a parte agravada trouxe aos autos elementos de convicção que infirmam o fundamento adotado por esta Relatora, entendo, por bem, reconsiderar a decisão monocrática de fls. 372-375, porquanto há Resolução de Órgão Previdenciário Estadual, orientação normativa do Ministério da Previdência Social e decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que militam favoravelmente ao pleito da agravada. Revisitando a decisão impugnada pela agravada, observa-se que o fundamento principal cingia-se ao fato de que os servidores não titulares de cargo efetivo deveriam se submeter ao Regime Geral de Previdência Social, bem como a mesma, não teria comprovado haver preenchido os requisitos para aposentadoria pelo regime próprio, haja vista que ingressou no serviço público sob o regime da CLT, em 1986. Ocorre que, após as contrarrazões, é possível notar que, para o caso da agravada, há que se considerar o regime próprio, para o qual sempre contribuiu, em virtude da orientação normativa n.º 1 do Ministério da Previdência Social, de 23 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União, de 25/01/2007, cujo art. 11, prevê o seguinte (fl.610): Art. 11. O servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previstoa3 para aquisição da estabilidade no serviço público, são filiados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo. Ademais, cumpre ressaltar que em nova orientação normativa do Ministério da Previdência Social, de 2009, há previsão semelhante, in verbis (fl.582): Art. 12. São filiados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público. Assim, observa-se que a agravada foi admitida no serviço público em 1986, conforme certidão de tempo de contribuição, à fl.73, cuja filiação ao Regime Próprio de Previdência Social é evidente, tendo a mesma sempre contribuído ao IPAMB (Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), motivo pelo qual, a dúvida suscitada por esta Relatora, para fundamentar o efeito suspensivo, não paira mais sobre a sua condição de não estável, uma vez que fora admitida antes de 05 de outubro de 1988 e claramente filiada ao RPPS. Ante o exposto, com base nos presentes fundamentos, revogo o efeito suspensivo, anteriormente deferido. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para exame e parecer.a4 Após, retornem-me conclusos para ulteriores. Expeça-se o que for necessário. Publique-se. Intime-se. Belém, 19 de agosto de 2014. Desembargadora Odete da Silva Carvalho Relatora (TJ-PA - AI: 00125236220148140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 20/08/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 20/08/2014)

Pelo exposto, entendo que a autora tem direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, sendo responsabilidade do IPAMB proceder o postulado pela apelada e, consequentemente, o pagamento dos proventos, pelo que conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida em primeiro grau.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2024